Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-03.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. RESSARCIMENTO. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS VENCIDOS E NÃO QUITADOS E DE QUANTIA PAGA A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. REQUISITOS ATENDIDOS. EXPRESSA PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DE IMPUTAÇÃO DE TAL VERBA AO CONDÔMINO INADIMPLENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de ser reclamada a restituição de honorários contratuais pagos ao profissional do direito para ajuizamento de ação de cobrança de encargos condominiais não pagos na mesma demanda em que cobradas taxas de condomínio não quitadas pelo condômino apenas quando previsão expressa houver de tal imputação ao condômino inadimplente na convenção do condomínio ou quando assim em acordo prévio tiverem ajustado os litigantes. Exigência comprovada nos autos, porquanto o estatuto social do condomínio prevê a fixação de honorários advocatícios em caso de ajuizamento de ação de cobrança em desfavor do inadimplente condômino.
2. Recurso conhecido e provido.